Tribunal: STF
Processo: HC 203394
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 669.618/SP” (pág. 133 do documento eletrônico).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[a] paciente respondeu pelo processo em epígrafe em liberdade, ocorre que com o transito em julgado de sentença condenatória foi expedido mandado de prisão. 



    Observa-se, porém, o crime praticado ser sem violência ou grave ameaça, e, a paciente além de ter um filho menor de 12 anos encontra-se grávida.



    Posto isso, foi feito pedido de substituição do cumprimento da pena em estabelecimento prisional para prisão domiciliar, contudo, restou negado pelo juízo de primeira instância, sob a alegação de incompetência do juízo do processo de conhecimento, afirmando o MM juiz a quo ser necessário que ocorra a prisão, para que então se expeça a Guia de Recolhimento, e, então se possa fazer o presente pedido para o Juízo da Execução. 



    A Defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde este foi distribuído para a 14ª Câmara Criminal, que indeferiu o pleito, sob a alegação que tal pedido deve ser feito ao Juízo de Execuções, após a expedição da Guia de Recolhimento (após a prisão). 



     A Defesa, e, entendendo a urgência do caso em concreto, impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, onde a Relatora Ministra Laurita Vaz monocraticamente não conheceu do Habeas Corpus, sob a alegação que a matéria não havia sido tratada no Tribunal Bandeirante. 



    A Defesa impetrou agravo regimental contra a decisão, tendo o agravo conhecido porém improvido, mantendo-se assim a decisão da Relatora, quanto a negativa do conhecimento do Habeas Corpus por supressão de instância. Porém, está é a principal ilegalidade do caso” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Sustenta, ainda, que



    “[o]ra, não é cabível que exista um vácuo legal onde não se possa postular um direito que, no caso em concreto não se refere a liberdade, mas sim ao direito a vida, não só da paciente, mas também do bebê que carrega em seu ventre. 



    Ilógico é o raciocínio que afirma que a paciente deve ser presa, para poder entrar com o pedido de ‘não ficar presa’ (domiciliar), em proteção a sua saúde e de seu bebê. 



    A Constituição garante que o Poder Judiciário não se negará a julgar lesão ou ameaça a direito, porém é o que ocorre no presente caso, e não é qualquer direito que se encontra ameaçado, mas sim o direito à vida, e não só a vida da paciente, mas também de filho, que ainda se encontra em seu ventre” (pág. 4 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer 



    “[...] a concessão da liminar para determinar a substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, ou, que se determine o Juízo competente para o julgamento do pedido, e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de se determinar a substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, com a confirmação da liminar” (págs. 18-19 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório. Decido.



    Acentue-se, de início, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada nesta Corte. 



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal. 



    Apesar da defesa não juntar ao presente writ o inteiro teor do ato coator, transcrevo a ementa que sintetiza os fundamentos da decisão combatida constante no site da Corte Superior de Justiça: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. GESTANTE. PRETENSÃO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inviável o conhecimento originário por esta Corte de questão não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância, como ocorre, no caso, quanto ao pedido de prisão domiciliar, cujo exame inicial cabe ao Juízo das Execuções Penais. 



    2. Agravo regimental desprovido“(grifei).



    Como se vê, não procede o pedido de prisão domiciliar fundado no fato de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade. Primeiro, porque a situação jurídico-penal da paciente não se enquadra nos parâmetros elencados nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, nem mesmo naqueles que foram estabelecidos pela Segunda Turma desta Suprema Corte no HC coletivo 143.641/SP, de minha relatoria. Segundo, tratando-se de condenação penal transitada em julgado, a paciente deverá reunir os requisitos previstos no art. 117 da LEP, análise que, no entanto, será realizada pelo Juízo da execução, em procedimento próprio.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator